Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRATICA DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. FILHA CONTRA MÃE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O sistema protetivo instituído na Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.

2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo os crimes de ameaça, injúria e lesão corporal supostamente praticados por filha em face da mãe, mulher idosa, em razão de sua vulnerabilidade e dependência econômica.

3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará).